Tribunal: TJSP
Processo: 0031359-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031359-70.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente RODRIGO APARECIDO PONCE MARTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado em prol de Rodrigo Aparecido
Ponce Marto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031359-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43.931
2
Habeas Corpus no 0031359-70.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Paciente/Impetrante: Rodrigo Aparecido Ponce Marto
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.931
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE/IMPETRANTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL,
VEZ
QUE
INGRESSOU COM PEDIDO DE PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL,
QUE
FOI
INDEFERIDO,
PORÉM
O
MAGISTRADO
“DESCUMPRIU UMA DECISÃO DE SEUS
PARES” (FL.04).
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
CASO EM QUE NÃO SERVE O WRIT COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo
Aparecido Ponce Marto, em causa própria, apontando o MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo
como autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031359-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43.931
3
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento
ilegal, alegando que em 2017 foi prolatada decisão pela qual houve o
reconhecimento de que o suplicante deveria cumprir 2/5 da reprimenda
aflitiva para progredir de regime, e ao alcançar o lapso temporal e
preencher os requisitos exigidos, ingressou com pedido nesse sentido,
porém, sem lograr êxito, pois o Magistrado entendeu que deverá resgatar
3/5 da pena corporal (fls. 03/04), entendimento que não deve prevalecer,
pois o “juiz (...) descumpriu uma decisão de seus pares” (fl.04). Conclui
pleiteando a concessão da ordem para fazer “cessar o constrangimento
ilegal” (fl. 04) (fls. 02/04).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Inicialmente há que se ressaltar que a impetração não
está instruída.
E da argumentação expendida na inicial se denota que
se insurge o impetrante contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo.
Ocorre que não há que se fazer uso,
indiscriminadamente, do remédio heroico, vez que o mesmo não se
destina a correção de decisão de natureza estritamente executória, sujeita
a recurso próprio, previsto no sistema processual penal, não sendo, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031359-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43.931
4
o writ substituto de recursos de agravo em execução penal, ordinário,
especial ou extraordinário.
A respeito já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE TRABALHO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
ESTELIONATO
CIRCUNSTANCIADO.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
IRRECORRÍVEL. PATENTE ILEGALIDADE AUSÊNCIA. 1. É
imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem
de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários
(apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como
sucedâneo de revisão criminal. 2. In casu, rejeitada exceção de
suspeição, em acórdão que é irrecorrível, aviou-se o habeas corpus,
não havendo afetação do bem jurídico liberdade de locomoção apta
a desafiar o manejo do writ. (...). Na espécie, tendo em vista o caráter
serôdio da impetração, aviada apenas um ano após o acórdão tido
por coator, permitindo-se a realização de atos pelo juiz tido por
parcial, tem-se por enfraquecido, ainda mais, o cabimento do
remédio heróico. 5. Ordem não conhecida”. (STJ HC 131830/SP
2009/0052016-3, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2012, SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 01/02/2013).
Nesse sentido já se pronunciou o extinto Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031359-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43.931
5
Alçada Criminal de São Paulo: - "O habeas corpus não se presta a
determinar progressão de regime, livramento condicional ou
providências outras de cunho executório, pois questões de tal ordem
possuem natureza fática e não prescindem do exame de provas em
dilação, insuscetíveis via de regra de serem produzidas no âmbito
estreito do writ" (Habeas Corpus n° 291.904 7a Câmara do Tribunal
de Alçada Criminal Relator Juiz Luiz Ambra J 20-6-96).
Ainda nessa linha vem decidindo esta Corte: - “... O
'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).” (HC no
990.08.180041-1 Rel. Des. Luiz Pantaleão, j. 23.06.2009).
E ainda: - “A decisão monocrática, então, sem
embargo de sua inequívoca razoabilidade, deveria merecer ataque
através recurso adequado, que é o Agravo (art. 197, Lei de
Execuções Penais), não podendo então o sucumbente, por
conseqüência, reclamar, através desta via, a retificação do julgado,
porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que ficou
decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto
inadequado, da ação constitucional.” (HC no 990.09.140968-5 Rel.
Des. Geraldo Wohlers, j. 23.06.2009).
Demais, o emprego do writ para tal pleito viola os
ditames do artigo 197, da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031359-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43.931
6
Nesses termos, questões relativas a incidentes de
execução penal devem ser dirimidas em sede de Juízo próprio, sob pena
de se ter um recurso com prazo de ajuizamento certo, e outro do qual, a
qualquer tempo, dele possa fazer uso o interessado, de forma a colocar
em risco a segurança jurídica, e a sistemática processual penal.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de
ser indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao
qual foi proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do
artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
em prol de Rodrigo Aparecido Ponce Marto.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR